Tribunal: TJES
Processo: 5011847-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR FALCHETTO JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011847-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR FALCHETTO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – EXAME CRIMINOLÓGICO – INAPTIDÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a relevância do projeto, do semiaberto harmonizado, há necessidade de observar todos os elementos postos à disposição do Magistrado para definir qual apenado deve ou não ingressar no projeto. No caso em apreço, entendo que além de ter sido considerado inapto no exame criminológico, necessitando de acompanhamento médico, o apenado somente implementará o requisito objetivo para a progressão de regime em fevereiro de 2025, o que aponta para a prematuridade da concessão do benefício. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011847-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR FALCHETTO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
parquet,
em face da decisão que deferiu o regime “Semiaberto Harmonizado”, em favor do apenado Jair Falchetto Junior
.

Sustenta o agravante, que o exame criminológico concluiu pela inaptidão do reeducando a progressão de regime, o que impediria a participação no Projeto Liberdade Restaurativa.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que assiste razão ao órgão ministerial.

Conforme se depreende do exame criminológico realizado, o reeducando foi considerado inapto à progressão de regime, uma vez que o agravado não apresenta planos concretos para a vida após o cárcere, bem como necessita de acompanhamento especializado em dependência química.

Soma-se a isso, o fato de que o reeducando foi condenado à pena total de 21 anos e 5 meses pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inicialmente, vale esclarecer que a aplicação do chamado “Semiaberto Harmonizado” vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender aos fins da execução de pena e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Contudo, em que pese a relevância do projeto, há necessidade de se observar todos os elementos postos à disposição do Magistrado, para definir qual apenado deve ou não ingressar no projeto.

No caso em apreço, entendo que além de ter sido considerado inapto, necessitando de acompanhamento médico, o apenado somente implementará o requisito objetivo, para a progressão de regime em fevereiro de 2025, o que aponta para a prematuridade da concessão do benefício.

Nessa vertente, considerando a fundamentação acima exposta, entendo pela necessidade de revogação da decisão, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)